Tribunal: TJMT
Processo: 1000354-64.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000354-64.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), JOSIMARCIA DE SOUZA SILVA BATISTA - CPF: 013.975.131-95 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - CONVOCAÇÃO PARA POSSE - PUBLICAÇÃO APENAS NO DIÁRIO OFICIAL – IMPETRAÇÃO LIMITADA AOS 120 DIAS POSTERIORES À EXPIRAÇÃO DA VALIDADE DO CERTAME – DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO CONFIGURADA - PRECEDENTES DO STJ – INICIAL INDEFERIDA - ORDEM DENEGADA – OMISSÃO – OBSCURIDADE – CONTRADIÇÃO – INEXISTENTES – EMBARGOS REJEITADOS.

A decisão omissa é aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável, ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
, do CPC.

A obscuridade, que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração, ocorre quando o julgador, ao prolatar a sua decisão, não se expressa de maneira clara ou precisa acerca da controvérsia submetida à apreciação judicial, deixando margem para dúvida das partes, ou seja, a ideia que o magistrado pretendeu exprimir não ficou suficientemente clara, impedindo que se compreenda com exatidão o seu integral conteúdo, sendo, portanto, uma decisão de sentido ininteligível.

A contradição, que vicia o julgado de nulidade, apta a justificar a interposição dos declaratórios, é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2.015.

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Josimárcia de Souza Dias Batista, em face do acórdão assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - CONVOCAÇÃO PARA POSSE - PUBLICAÇÃO APENAS NO DIÁRIO OFICIAL – IMPETRAÇÃO LIMITADA AOS 120 DIAS POSTERIORES À EXPIRAÇÃO DA VALIDADE DO CERTAME – DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO CONFIGURADA - PRECEDENTES DO STJ – INICIAL INDEFERIDA - ORDEM DENEGADA.

1 - O prazo decadencial de insurgência do aprovado em concurso público, contra a forma de sua convocação, tem início na expiração do prazo de validade do certame.

2 – Se o protocolo do Mandado de Segurança ocorrer, quando deveras ultrapassados os 120 dias, posteriores ao término da validade do concurso, de rigor o indeferimento da inicial, com a denegação da ordem, porque operado o instituto da decadência, a teor do artigo 23, da Lei n. 12.016/2009.

A Recorrente alega, em resumo, que o
decisum
embargado é omisso, obscuro e contraditório, pois, no seu entender, a data limite traçada para o manejo do Mandado de Segurança (30/10/2014) seria anterior ao ato ilegal apontado, qual seja, a convocação sem a observância do princípio da razoabilidade e da publicidade (06/11/2012).

Argumentou, ademais, que

(...) há clara contradição na matéria versada pelas jurisprudências trazidas como fundamentação da aplicação dos efeitos da decadência do Mandado de

Segurança, haja vista que o caso em tela não se trata de preterição ou sequer ausência de nomeação.

Afiançou, ainda, ser necessária a

(...) integração da decisão embargada para esclarecer a omissão quanto à suspensão do prazo prescricional para manejo da ação ordinária contra o Estado de Mato Grosso, de forma a possibilitar o aforamento com um grau maior de segurança jurídica, sem que haja discussões acerca do prazo prescricional da pretensão reparatória.

Pediu, então, o conhecimento do Recurso e o seu provimento, para que sejam sanados os vícios apontados.

O Estado de Mato Grosso, ora Embargado, nas suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do declaratório.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (R E L A T O R)

Egrégia Câmara:

Como visto, os Embargos de Declaração foram opostos com o fundamento de existir omissão, obscuridade e contradição no acórdão pretérito.

Inicialmente, é importante considerar que o Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável, ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
.

O artigo 489, § 1
o
, do CPC, por sua vez, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao decidir os Embargos de Declaração, com fundamento na omissão, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Por sua vez, a obscuridade, que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração, ocorre quando o julgador, ao prolatar a sua decisão, não se expressa de maneira clara, ou precisa, acerca da controvérsia submetida à apreciação judicial, deixando margem para dúvida das partes, ou seja, a ideia que o magistrado pretendeu exprimir não ficou suficientemente clara, impedindo que se compreenda, com exatidão, o seu integral conteúdo, sendo, portanto, uma decisão de sentido ininteligível.

Veja-se, a propósito, a orientação do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – ART. 535, I, DO CPC/1973 – OBSCURIDADE – VÍCIO NÃO DEMONSTRADO. (...) 2. Configura-se o vício da obscuridade quando a decisão se encontra ininteligível, dada a falta de legibilidade de seu texto, imprecisão quanto à motivação da decisão ou ocorrência de ambiguidade com potencial de produzir entendimentos díspares. Precedentes. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 729.647/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL – TEMPESTIVIDADE DOS RECURSOS ESPECIAIS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR PARTE ESTRANHA AO FEITO – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL – OBSCURIDADE –NÃO OCORRÊNCIA – RESULTADO DO JULGAMENTO – INGRESSO DA UNIÃO NO FEITO – DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA – OMISSÃO – AUSÊNCIA. AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR BNDES PARTICIPAÇÕES S/A – BNDESPAR. I. "A obscuridade é fenômeno representativo de acórdão ininteligível, confuso, embaraçoso em suas razões e enigmático em sua parte dispositiva" (STJ, EDcl no AgRg no AG 178.699/SP, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, DJ de 19/04/1999). (...) (EDcl no REsp 919.427/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 02/02/2017, DJe 17/04/2017).

De outro giro, a contradição, que vicia o julgado de nulidade, apta a justificar a interposição dos declaratórios, é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada.

Nesse sentido, aliás, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça nos EDcl no AgInt no RMS 51.806/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017 e EDcl no REsp 1.532.943/MT, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017.

In casu
, a Recorrente alega que o
decisum
embargado é omisso, obscuro e contraditório, conforme os fundamentos acima transcritos.

Adianto, desde logo, que
não
assiste razão à Embargante.

Com efeito, da análise do acórdão embargado, entendo que inexiste omissão, obscuridade ou contradição a ser reconhecidas, já que este abordou, satisfatoriamente, a questão relativa a decadência da impetração. Confira-se excerto do voto:

(...) Assinalo que o caso vertente tem por escopo a repetição do ato de convocação da Impetrante, Josimárcia de Souza Dias Batista, para assumir o cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico e Social – Perfil de Técnico em Enfermagem, em razão da sua aprovação no concurso público regulado pelo Edital n. 005/2009, ao fundamento da impropriedade da sua anterior nomeação, realizada, unicamente, via Diário Oficial Eletrônico, embora passado considerável lapso temporal desde a homologação do certame.

Sobre a matéria, de fato, é entendimento deste Sodalício que o ato combatido caracteriza a violação ao princípio da razoabilidade, uma vez que é inviável exigir da candidata o acompanhamento, diário, com leitura atenta, as publicações oficiais.

Na hipótese, entrementes, o concurso foi homologado em 30/06/2010, de modo que o seu prazo de validade, de dois anos, expirou-se em 30/06/2012. A convocação, por sua vez, ocorreu em 06/11/2012, ao passo que a impetração, apenas, em 18/01/2019.

Ainda que se considerasse a possível renovação do prazo de validade do concurso em referência, seu término teria ocorrido em 30/06/2014, de sorte que o manejo do remédio constitucional estaria autorizado até o centésimo vigésimo dia posterior àquela data, portanto, 30/10/2014.

Em contrapartida, o protocolo deste
mandamus
, como alhures registrado, foi realizado quando decorridos mais de quatro anos do prazo decadencial em voga.

É cediço que o prazo decadencial do mandado de segurança é de 120 (cento e vinte) dias, conforme dispõe o artigo 23, da Lei n. 12.016/2009,
in verbis
:

Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

In casu
, o aludido prazo se inicia com o término do período de validade do concurso público.

Verifica-se, da fundamentação do acórdão, que o tema relativo à decadência da impetração foi devidamente abordado, tendo sito destacado na ementa de julgamento que o prazo decadencial de insurgência do aprovado em concurso público, contra a forma de sua convocação, tem início na expiração do prazo de validade do certame, de maneira que não há falar em omissão do enfrentamento dessa matéria.

Da mesma forma, não há falar em omissão pelo fato de ter sido desconsiderada a jurisprudência lançada na petição inicial, que justificaria a não ocorrência da decadência, pois, naqueles julgados, o entendimento de que, nos casos em que se discute o ato omissivo continuado da Administração Pública, o prazo decadencial para impetrar o mandado de segurança renova-se mês a mês, não se havendo falar em decadência, diz respeito à lide em que se discutia o não reajustamento de vantagem pecuniária (pagamento), ou seja, temática diversa daquela discutida na impetração (concurso público).

Demais disso, inexiste obscuridade no
decisum
combatido, porquanto, como visto, foram expostas, de forma inteligível, as premissas para reconhecer a sobredita decadência.

Por fim, afigura-se inoportuna e sem fundamento a alegação de que o acórdão é contraditório, pois há, na decisão invectivada, adequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, como visto acima.

Na verdade, observo que a Recorrente utiliza-se do presente Recurso de Embargos para exteriorizar o seu inconformismo com o entendimento adotado por esta Turma, de sorte que pretende o rejulgamento do que decidido no
writ
, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, fazê-lo por meio do Recurso de Embargos de Declaração.

Por tais considerações, por inexistir omissão a ser sanada, obscuridade e contradição, a rejeição dos Embargos Declaratórios é medida impositiva.

Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas
REJEITO-OS
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021